Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-29.2021.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002140-29.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATILIO ANGELO BOLSONI - CPF: 460.714.661-72 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALTA DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ENERGIA -
MORTE DE SEMOVENTES POR DESCARGA ELÉTRICA - ELETROCUSSÃO –
INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ARTIGO 37, § 6º DA CF – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Em se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do §6º do artigo 37, da Constituição Federal, e não havendo a comprovação da excludente de responsabilidade, deve assim, responder pelos comprovados danos materiais sofridos pelo autor, em decorrência do rompimento do cabo de alta tensão que atingiu seu rebanho em sua propriedade rural, causando morte, devido a descarga elétrica (eletrocussão), o que demonstra a falha na prestação dos serviços da demandada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002140-29.2021.8.11.0080

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

ATILIO ANGELO BOLSONI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Querência,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
, lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por
ATÍLIO ANGELO BOLSONI
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 80.200,00 (oitenta mil e duzentos reais),
a título de reparação pelos danos materiais comprovadamente sofridos e consignou que a quantia deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso, com juros de mora a contar da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da parte autora, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega em suas razões que o recurso deve ser recebido também no seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

No mérito, defende que
“
no caso em tela, a recorrente somente pode ser responsabilizada por faute de service, sendo indispensável a comprovação de culpa, e jamais objetivamente
” (sic).

Sustenta que “
não houve culpa in vigilando (omissão culposa) da empresa ré para a ocorrência do evento danoso, eis que inexiste nos autos qualquer prova de que a mesma incorreu em omissão quanto à manutenção da rede elétrica
” (sic).

Menciona que
“inexistindo a comprovação do elemento subjetivo, torna-se indevido o pleito indenizatório por ausência do pressuposto do dever de indenizar, de modo que deverá ser reformada integralmente a sentença” (sic).

Pontua que “
para que a parte recorrida fosse indenizada, deveria comprovar a conduta ilícita da empresa apelante, os supostos danos sofridos, o nexo de causalidade entre um e outro, além da culpa (responsabilidade subjetiva), uma vez que, na ausência de qualquer desses requisitos, não há que se falar em responsabilidade civil” (sic).

Afirma que “
sinistros decorrentes de energia elétrica, como a queda de um cabo, podem se dar por vários motivos, não imputáveis à concessionária distribuidora de energia elétrica, como, por exemplo, descargas atmosféricas, contato de animais com a rede, veículo acima da altura permitida que trafegue no local e cause o rompimento de cabos, e como no caso dos autos, a ocorrência de fortes chuvas e ventanias” (sic).

Argumenta que “
torna-se imperioso que a parte autora comprove que o dano alegado decorreu de conduta ilícita da concessionária, ou melhor, que decorreu de falha na prestação de serviço (ausência de manutenção). Do contrário, tem-se como não configurado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos alegados, o que é exatamente a hipótese do caso dos autos
(sic).

Suscita que “
não há comprovação da falha na prestação de serviço da requerida que pudesse ocasionar os danos sofridos pelo requerente, ao contrário, há comprovação de que os danos decorreram da forte ventania descrita anteriormente, o que caracteriza caso fortuito/força maior e afasta a responsabilidade da empresa apelante” (sic).

Também sustenta que “
os danos materiais não podem ser deferidos com base em meras alegações e presunções da parte, é estritamente necessário que haja a comprovação de todos os danos e valores, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da parte, nos termos do artigo 884 do Código Civil” (sic).

Diz que “
o documento acima é imprestável para a real análise do quantum indenizatório pretendido, pois (i) não possui maiores detalhes sobre a raça do gado, (ii) não traz parâmetros comparativos com o preço de mercado e (iii) não foi produzido por um profissional qualificado para a área” (sic).

Pontua que “
a ausência de comprovação idônea dos danos materiais alegados impõe a improcedência do pleito indenizatório, sendo, portanto, imprescindível a reforma da sentença recorrida(sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim que seja reforma a sentença recorrida, para que seja julgada improcedente a presente demanda, e, consequentemente, o ônus sucumbencial (Id. 255109936).

O apelado ofertou contrarrazões, arguindo, em síntese que, a morte do seu rebanho não se deu por caso fortuito ou força maior, mas sim pela negligência da apelante que não realiza manutenção da rede elétrica, especialmente por não prender de forma adequada os fios/cabos nos postes, ônus que lhe compete.

Afiança que não há como negar que o acidente que causou prejuízos materiais ao apelado se deu por culpa da apelante, ora concessionária do serviço público, em razão da ausência de manutenção da rede de energia, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 255109940).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 255109937.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
A
TÍLIO ANGELO BOLSONI
ajuizou ação de indenização por danos materiais e
m face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

em que
pretende a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 80.200,00 (oitenta mil e duzentos reais), pelos danos materiais causados em razão da falha na prestação do serviço da requerida, que ocasionou a queda de fio energizado, que ocasionou a morte de 16 vacas, 02 bezerros, além de 16 bezerros que estavam prestes a nascer.

Citada, a concessionária de energia apresentou defesa, alegando, em síntese, que não agiu para concretizar o evento nem deixou de adotar nenhuma medida a que estivesse obrigada por lei para evitar tal fato, havendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 80.200,00 (oitenta mil e duzentos reais),
a título de reparação pelos danos materiais comprovadamente sofridos e consignou que a quantia deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso, com juros de mora a contar da citação.

Inconformada, a concessionária interpõe o presente recurso, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. De início, registra-se que a relação jurídica entre as partes configura uma relação de consumo, visto que concessionária de energia presta um serviço essencial ao autor, de modo a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A parte autora expõe na exordial que ajuizou a presente demanda, pleiteando indenização a título de danos materiais na quantia de R$ 80.200,00 (oitenta mil e duzentos reais) pelo óbito de 18 cabeças de gado de sua propriedade, decorrente de choque elétrico (eletrocussão), devido ao rompimento de cabo de energia elétrica, ocorrido em 16/09/2021, em seu lote no Assentamento Pingo D’Água.

A requerida, em defesa, sustenta que não há comprovação da falha na prestação de serviço que pudesse ocasionar os danos sofridos pelo requerente, ao contrário, há comprovação de que os danos decorreram da forte ventania descrita anteriormente, o que caracteriza caso fortuito/força maior e afasta a responsabilidade da empresa apelante.

É fato incontroverso nos autos que na noite de 16/09/2021, após uma forte ventania seguida de chuva, um fio de energia se soltou do poste atingindo 18 cabeças de gado que estavam na propriedade do autor vieram a óbito pelo choque elétrico sofrido, conforme documento emitido pelo servidor do INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Id. 255109876), que esteve no local e constatou a morte do rebanho pela descarga elétrica, restando analisar se a concessionária de energia teve responsabilidade pelos prejuízos causados ao autor.

Quanto ao cerne da questão, imperioso destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, por aplicação da teoria do risco administrativo.

Nesse sentido, p
ara que se configure o ato ilícito a ensejar a indenização, é necessário que ocorra simultaneamente: (i) fato lesivo causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; (ii) ocorrência de dano patrimonial ou moral; (iii) nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

No caso dos autos, o autor, ora apelado, comprovou satisfatoriamente os pressupostos acima, pois restou demonstrada a conduta omissiva da concessionária de energia, bem como o dano e o nexo causal.

De acordo com o acervo probatório anexado no Id.255109878, especialmente das fotografias acostadas à inicial, é possível verificar que o fio/cabo por onde a energia elétrica é distribuída foi solto causando a morte de 18 cabeças de gado, matéria que foi noticiada em reportagens jornalísticas pela TV Querência

(Id. 255109879).

Assim, restou comprovado nos autos a falha na prestação do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, uma vez que não realizou a manutenção satisfatória em sua rede de transmissão de energia, porquanto se o fio estivesse preso da maneira correta não teria se soltado do poste com vento e causado o acidente.

Logo, restou demonstrado pelos documentos constantes nos autos, que a morte do rebanho do autor não se deu por caso fortuito ou força maior, mas sim por choque elétrico, em razão da negligência da concessionária que não realizou a manutenção adequada da rede elétrica, ônus que lhe compete.

Ademais, verifica-se que a
causa mortis
dos semoventes foi a eletrocussão, e de outro modo a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado, portanto, não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil

Assim, restou demonstrada falha na prestação de serviços da ré, de modo que a obrigação objetiva se mostra configurada (artigo 37, § 6º da CF c/c art. 14 do CDC), ensejando o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo autor.

Nesse sentido, guardadas as particularidades do caso, eis julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE MORTE POR ELETROCUSSÃO – ACIDENTE PROVOCADO POR REDE DE ALTA TENSÃO EM ALTURA INADEQUADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- DANOS MORAIS – DISPENSA DE COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA SOBREVIVENTE - DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS - EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART 85, §§2º E 9º DO CPC – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de serviço público por ato omissivo tem fundamento na Teoria da Culpa Administrativa, de modo que àquele que sofreu o dano incumbe comprovar o nexo causal entre o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço.
(...).
” (N.U 0000371-75.2018.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

E de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE GADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
DANOS MORAIS NÃO APLICÁVEIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O art. 37, § 6º, da CF, prevê que a responsabilidade das pessoas de direito público em reparar os danos causados por seus agentes, contemplando, também, as concessionárias de serviço público, sendo tal responsabilidade objetiva, não se questionando a existência de dolo ou culpa, bastando a existência de demonstração do dano suportado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente vinculado ao ente público, para que surja o dever de indenizar. 2. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva excluindo-se apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, hipóteses não demonstradas no caso concreto. 3. O defeito do serviço deflagrador do acidente de consumo se presume, de modo que ao fornecedor toca o ônus de produzir prova capaz de excluir o nexo causal e demonstrar que, tendo prestado o serviço, o vício inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, segundo decorre do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.
4. Demonstrada satisfatoriamente nos autos a morte de bovinos na propriedade rural do consumidor em consequência de eletrocussão provocada pela queda de fios de alta-tensão da rede elétrica, e não havendo prova de qualquer excludente de responsabilidade, resta configurado o dever da concessionária de reparar os danos causados em função do serviço defeituosamente prestado.
5. Embora enseje inegáveis aborrecimentos, a morte de semoventes criados para fins comerciais não é capaz de, por si só, gerar danos morais indenizáveis, sendo os prejuízos supridos, em regra, com a indenização a título patrimonial. 6. A sucumbência recíproca no feito impõe a distribuição proporcional das despesas do processo e honorários advocatícios entre as partes, à luz do art. 86, caput, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.”
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 01718578320198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 05/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/05/2021)

“Apelação cível.
Queda de fio de alta-tensão. Manutenção da rede de distribuição. Eletrocussão. Morte bovinos. Responsabilidade objetiva da concessionária. Indenização por danos materiais
e lucros cessantes. Recurso desprovido. A responsabilidade da concessionária é indiscutivelmente ampla, alcançando serviços de instalação, manutenção e segurança nas redes de transmissão de energia elétrica. Ao permitir a instalação de rede elétrica privada, tem obrigação de fiscalizar e manter a regularidade dos serviços, de forma que havendo falha nesse sentido, deve ser arcar com indenização pelos danos materiais causados a terceiros. A morte de semoventes por eletrocussão causa danos materiais e lucros cessantes, quando efetivamente demonstrados.”
(TJ-RO - AC: 00000559220158220015 RO 0000055-92.2015.822.0015, Data de Julgamento: 05/09/2019)

Com relação ao argumento da apelante de que “
a ausência de comprovação idônea dos danos materiais alegados impõe a improcedência do pleito indenizatório”,
tal argumento não merece prosperar, isso porque, houve a declaração do valor de cada arroba do boi na época do ocorrido, conforme id. 255109880 anexado aos autos.

Dessa forma, considerando que houve a morte na propriedade rural do autor de 16 vacas, 02 bezerros, além de 16 bezerros que estavam prestes a nascer, corroborados pelos vídeos anexados nos Ids. 255109881 a 255109884, resta comprovado o dano material experimentado pelo autor de R$ 80.200,00 (oitenta mil e duzentos reais), logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025